Tribunal: STF
Processo: HC 265302
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 227.424/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC e seus dois embargos de declaração n. 1.0000.25.169040-0/000).



    Consta dos autos que o recorrente responde à ação penal instaurada com base na suposta prática de crime de estelionato (art. 171 do CP), decorrente de negócio jurídico de cessão de direitos hereditários formalizado em 9/2/2022.



    Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que "A Egrégia Corte de origem, ao julgar os primeiros Embargos de Declaração (0/001), afirmou que "não vislumbro a decadência", e fundamentou sua conclusão unicamente na narrativa da vítima Rubens, citando que a ciência teria ocorrido em 16/01/2024 e a representação em 05/02/2024, dentro do prazo de seis meses. Ocorre que o Embargante insistiu que esta narrativa da vítima é falsa e contrária aos fatos públicos e notoriais, como a revogação da procuração em 24/10/2023 e outorga da procuração pública em 03/08/2023, atos que, por sua natureza e publicidade, demonstram a ciência inequívoca da parte adversa em data anterior, fulminando o prazo decadencial. Portanto, os segundos Embargos de Declaração visavam, essencialmente, questionar a qualidade e a validade da fundamentação utilizada no acórdão dos primeiros embargos para afastar a decadência de ofício, pois ele não confrontou os marcos temporais formais e públicos suscitados pela defesa, concentrando-se apenas na versão unilateral da vítima. O não conhecimento destes segundos embargos inviabiliza o pré-questionamento explícito sobre a manipulação das datas e a violação do Art. 38 do Código de Processo Penal e Art. 107, IV, do Código Penal, o que é inaceitável em matéria de ordem pública extintiva de punibilidade. O v. acórdão guerreado, ao invés de sanar os vícios do julgado imediatamente anterior (o acórdão dos primeiros E Ds), apenas os repetiu e os consolidou" (fl. 1198).



    Assere que "O Habeas Corpus anterior — cujo número é desconhecido, mas referenciado no acórdão como 1.0000.24.426786-0/000 — foi impetrado em um momento processual distinto, antes da análise dos fundamentos da defesa após a resposta à acusação e antes do indeferimento da absolvição sumária. O presente writ, por sua vez, foi impetrado após o indeferimento da absolvição sumária e com o foco preeminente na tese de decadência do direito de representação criminal, tema de ordem pública que afeta a condição de procedibilidade da ação penal, não explorada exaustivamente no writ anterior. O trancamento da ação penal, in casu, baseava-se em uma tese de extinção da punibilidade que se tornou manifestamente cristalina com o aprofundamento da cronologia fática" (fl. 1199).



    Além disso, invoca argumentos como a "Natureza Jurídica da Ação Penal e a Condição de Procedibilidade" (fl. 1200), a "A Inverdade Cronológica dos Fatos e o Cerne da Decadência" (fl. 1200), a "Ausência de Justa Causa e Atipicidade da Conduta" (fl. 1202), a "Atipicidade da Conduta em Relação ao Crime de Estelionato" (fl. 1202), a " Ausência de Ardil Idôneo no Caso Rubens Pereira Peixoto" (fl. 1202), a "Ausência de Prejuízo no Caso Agmar Gomes Ferreira" (fl. 1203) e a "Atipicidade da Conduta em Relação ao Crime de Falsidade Ideológica" (fl. 1204).



    Requer, liminarmente e no mérito, "O CONHECIMENTO integral e o PROVIMENTO deste Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal a quo (acórdão de 28/10/2025 – Embargos de Declaração Cr nº 1.0000.25.169040-0/002). 2. PRELIMINARMENTE, que seja reconhecida e declarada a ilegalidade na aplicação da preclusão consumativa e da Súmula nº 53/TJMG, devendo ser integralmente analisado o mérito da impetração. 3. LIMINARMENTE APLICAÇÃO EX-OFÍCIO = MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, O MÉRITO PRINCIPAL, que seja reconhecida a DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO do ofendido Rubens Pereira Peixoto, com base no Art. 38 do Código de Processo Penal e Art. 107, inciso IV, do Código Penal, considerando-se os marcos temporais formais de ciência inequívoca, e, por consequência, o imediato trancamento da Ação Penal nº 0039959-32.2024.8.13.0702, por ausência de condição de procedibilidade, cessando-se o constrangimento ilegal. 4. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a tese da decadência, que seja reconhecida a AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA e a manifesta ATIPICIDADE DA CONDUTA do Recorrente em relação aos crimes de estelionato (Art. 171 do CP) e falsidade ideológica (Art. 299 do CP), com fundamento no Art. 395, III, e Art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, determinando-se o trancamento da ação penal por não constituir o fato infração penal" (fl. 1206).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste em saber se as teses defensivas poderiam ser apreciadas em sede de pedido realizado em bis in idem na origem e também nesta Corte Superior.



    No caso concreto, o TJ explicou no acórdão de habeas corpus que (fl. 976):



    HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTE TRIBUNAL – ORDEM DENEGADA.



    Tratando-se de “habeas corpus” que seja mera reiteração de outro já julgado, a ordem deve ser denegada.



    As ementas de julgamento dos embargos de declaração foram assim ementadas (fls. 991 e 1181):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – PRESCRIÇÃO – DECADÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA.



    Não há como acolher Embargos de Declaração se não existe na decisão embargada obscuridade, contradição, omissão ou mesmo erro material que justifique a sua interposição, não se prestando para rediscutir questão que nele ficou claramente decidida ou para fins de inovação recursal. Não tendo transcorrido o lapso temporal exigido pela lei para a ocorrência da prescrição e da decadência, não há que se falar em extinção da punibilidade.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA MESMA DECISÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    A oposição de novos embargos de declaração somente é admissível para arguir eventuais vícios constantes na decisão que julgou os anteriores embargos, por força da preclusão consumativa, não podendo o segundo recurso revolver matéria já discutida ou que o poderia ser no primeiro.



    Neste STJ, o mesmo acórdão de HC n. 1.0000.25.169040-0/000 foi objeto de insurgência da defesa, restando decidido em 7/8/2025 por esta relatoria e arquivado definitivamente em 18/8/2025, sem recurso da defesa. 



    Veja-se:



    No caso, o presente habeas corpus não comporta sequer conhecimento, em razão da reiteração de pedidos desde a origem.



    Não obstante não tenha havido a repetição de impetração anterior na Corte a quo, as razões de mérito já teriam sido esposadas no feito conexo.



    Vejamos o que fora consignado no acordão, à fl. 64:



    [...] Os argumentos utilizados pelo impetrante para que seja determinado o trancamento da ação penal já foram apreciados por esta Eg. 3ª Câmara Criminal, em sessão de julgamento realizada em 15.10.2024, no Habeas Corpus 1.0000.24.426786-0/000, sendo denegada a ordem à unanimidade.



    Desta forma, tratando-se de reiteração de pedido já julgado, este pleito não pode ser conhecido.



    Tal questão é, inclusive, objeto da Súmula nº 53 deste Egrégio Tribunal, que assim dispõe: “não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de outro, já julgado.” (unanimidade).



    Pelo exposto, denego a ordem. (grifei) [...]



    Ora, de acordo com a jurisprudência deste STJ, a interposição de dois recursos (ou ações mandamentais) em face do mesmo julgado, é circunstância que impede o conhecimento daquele protocolizado por último (ou menos apropriado), em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.



    [...]



    Assim, a impetração de origem em concomitância (ou sequência) com recurso evidencia o propósito de mais de uma apreciação pelo Tribunal de Justiça - o que indica o não cabimento também da insurgência ora em exame.



    Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a reiteração de pedidos, o seguinte julgado deste STJ:



    [...]



    Corroborando: AgRg no HC 478.216/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/2/2019; AgRg no RHC 106.171/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 1º/3/2019; e AgRg no AREsp n. 2.355.597/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/8/2023.



    A hipótese ocorre até mesmo quando a repetição de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos (AgRg no RHC n. 156.181 /MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023).



    Nesse contexto e por não vislumbrar nenhuma flagrante ilegalidade aferível na presente via, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus (doc. 19 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    1. O CONHECIMENTO integral e o processamento deste Habeas Corpus;



    2. A concessão da MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA, conforme detalhado no item V, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº 0039959-32.2024.8.13.0702;



    3. A requisição de informações detalhadas ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Uberlândia (Processo de Origem) e ao Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 227424/MG);



    4. A posterior manifestação da Douta Procuradoria-Geral da República;



    5. Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para:



    a. PRELIMINARMENTE, reconhecer e declarar a ilegalidade na aplicação dos institutos da reiteração de pedido e da preclusão consumativa utilizados pelo TJMG e STJ, e, adentrando ao mérito, reconhecer a DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO do ofendido Rubens Pereira Peixoto, com base no Artigo 38 do Código de Processo Penal e Artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão dos marcos temporais formais de ciência inequívoca de 2023, determinando-se o imediato e definitivo trancamento da Ação Penal nº 0039959-32.2024.8.13.0702, por ausência de condição de procedibilidade;



    b. SUBSIDIARIAMENTE, caso superada a tese da decadência, reconhecer a impossibilidade de persecução penal por AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA e manifesta ATIPICIDADE DA CONDUTA do Paciente em relação aos crimes de estelionato (Art. 171 do CP) e falsidade ideológica (Art. 299 do CP), com fundamento no Artigo 395, III, do Código de Processo Penal, determinando-se o trancamento definitivo da ação penal (doc. 1, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator